Tribunal: STF
Processo: AI 810452
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INEXISTENTE. ADVOGADOS SUBSCRITORES DO AGRAVO REGIMENTAL SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. VÍCIO INSANÁVEL.



    É inexistente o agravo regimental assinado por advogado sem procuração nos autos, vício que não se traduz em mera irregularidade do ato processual praticado, de todo inviável, na instância extraordinária, converter o feito em diligência, nos moldes preconizados pelo art. 13 do CPC. Precedentes.



    Agravo regimental não conhecido.